Tribunal: TJMT
Processo: 1027514-85.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027514-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO TADEU MOURA DE SOUZA - CPF: 469.171.871-00 (RECORRIDO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SEGURO HABITACIONAL. FALECIMENTO DE CO-MUTUÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO VERIFICADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS NÃO ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC DEDUZIDA DO ÍNDICE INFLACIONÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Os índices de correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto aos parâmetros de atualização das verbas condenatórias, sendo necessária sua integração para estabelecer os critérios aplicáveis.

4. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, restou estabelecido que a atualização monetária deve ocorrer pelo IPCA, enquanto os juros moratórios correspondem à taxa SELIC deduzida do índice inflacionário (IPCA).

5. A atualização dos valores a serem restituídos deve ocorrer a partir da data do desembolso pela variação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), acrescida de juros, a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária (art. 406, § 1º, CC).

6. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão com os parâmetros de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às verbas condenatórias.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CAIXA SEGURADORA S.A.
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado da embargante para modificar a sentença quanto à devolução dos valores pagos após o óbito da co-mutuária, determinando que ocorra na forma simples e proporcional ao percentual de 36,15%, afastando-se a restituição em dobro.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à matéria de ordem pública relacionada ao índice de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às verbas condenatórias. Sustenta que, conforme entendimento do STJ e a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a incidência do IPCA acrescido da "Taxa Legal" (Selic – IPCA).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com o enfrentamento expresso da matéria, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 489, § 1º, IV e 926 do CPC e 389, parágrafo único, 406, § 1º, 757, 760 e 884 do CC.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Com razão a embargante ao apontar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às verbas condenatórias.

Como cediço, os critérios de atualização monetária e juros são matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

2. O acórdão recorrido foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus."

(AgInt no REsp n. 1.949.478/DF, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

De fato, verifica-se a omissão apontada, uma vez que o acórdão embargado deixou de estabelecer expressamente os índices aplicáveis à atualização monetária e juros sobre os valores a serem restituídos ao embargado.

Assiste razão à embargante quando invoca a Lei nº 14.905/2024, publicada em 01/07/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para a atualização monetária e juros moratórios nas obrigações civis.

Com a nova redação, o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil passou a determinar expressamente que, não havendo convenção sobre índice de atualização monetária ou previsão em lei específica, será aplicada a variação do IPCA. Por sua vez, o § 1º do artigo 406 estabeleceu que a taxa legal corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Considerando que as alterações legislativas entraram em vigor em 30/08/2024, após o período de
vacatio legis
de 60 dias, é necessário estabelecer uma distinção cronológica na aplicação dos índices:

1)
Para valores devidos antes de 30/08/2024:
aplica-se a taxa SELIC como índice único, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos precedentes EREsp nº 727.842/SP e REsp nº 1.795.982/SP;

2)
Para valores devidos a partir de 30/08/2024:
aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, acrescido de juros correspondentes à taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme o § 1º do art. 406 do mesmo diploma.

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado para estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às verbas condenatórias.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada, determinando que a atualização dos valores a serem restituídos ao embargado ocorra sobre os valores pagos após o óbito da co-mutuária (04/12/2019), na proporção devida pela mutuária falecida (36,15%), a atualização monetária deverá ocorrer a partir da data do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil, e acrescidos de juros, a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025